Tribunal: TJMT
Processo: 1029587-96.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029587-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), ELTON GUSMAO DE OLIVEIRA - CPF: 040.611.021-25 (AGRAVANTE), GISELE DUARTE DE MORAIS - CPF: 022.426.761-21 (AGRAVADO), E. V. D. D. O. - CPF: 075.429.941-40 (AGRAVADO), GISELE DUARTE DE MORAIS - CPF: 022.426.761-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ARBITRAMENTO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DO ENCARGO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de filha menor no percentual de 44,99% do
salário mínimo
, com incidência sobre 13º salário, gratificações e adicionais, proferida nos autos da ação de alimentos movida
pela alimentanda
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o percentual fixado a título de alimentos provisórios respeita a proporcionalidade entre as necessidades da menor e a capacidade econômica do genitor, diante da alegação de comprometimento da subsistência deste último e da existência de despesas essenc
i
ais mensais.

III. Razões de decidir

3. O dever de prestar alimentos a filhos menores decorre diretamente da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo pr
e
sumida a necessidade do alimentando.

4. Todavia, a fixação do encargo deve observar
o binômio necessidade-possibilidade
, evitando o comprometimento integral da capacidade contributiva do alimentante.

5. No caso, restou demonstrado que parcela significativa
da renda mensal do agravante
é comprometida com despesas fixas e
essenciais, o que inviabiliza a manutenção do percentual originalmente arbitrado.

6. Diante disso, a redução para 25% do
salário mínimo
mostra-se razoável, atendendo à necessidade da alimentanda sem inviabilizar a subsistência do genitor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reduzir os alimentos provisórios ao percentual de 25% do
salário mínimo
.

Tese de julgamento:
“
1. O valor dos alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo presumida a necessidade do alimentando menor.

2
. Demonstrada a limitação da capacidade econômica do alimentante, é admissível a redução do percentual fixado
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 229;

CC,
arts
. 1.694, § 1º, e 1.699
; ECA, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1029560-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 04/02/2025; TJMT, AI n. 1027007-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 18/10/2025; TJMT, AI n. 1015582-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 31/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de i
nstrumento interposto por
ELTON GUSMÃO DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo
Juiz de Direito Luís Fernando Voto
Kirche
,
da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá,
que
nos autos da
Ação de Alimentos com Pedido de Alimentos Provisórios n. 1052699-68.2025.8.11.0041,
ajuizada por
E. V. D. D. O
.
,
representada por sua genitora
Gisele Duarte de Morais
em desfavor do ora agravante
,
deferiu o pedido de arbitramento de
alimentos provisórios,
fixando-
os em 44,99%
(quarenta e quatro vírgula
noventa e nove por cento) do salário mínimo, incidindo sobre o 13º salário, gratificações e adicionais (ID
: 310908887
).

Em síntese, alega
o agravante

que a decisão não observou de maneira proporcional a sua real capacidade contributiva, pois já vinha adimplindo espontaneamente o valor de R$ 355,00 a título de alimentos, superior ao montante alegado pela genitora na petição inicial.

Sustenta que sua renda líquida corresponde a R$ 1.992,52, dos quais parcela significativa
se
encontra comprometida com despesas essenciais de subsistência, como aluguel, energia elétrica, internet e alimentação, além de dívidas em valor expressivo, o que lhe deixa margem financeira reduzida.

Defende que a imposição do encargo no patamar de R$ 683,00 compromete integralmente a sua subsistência, acarretando desequilíbrio entre as necessidades da alimentanda e as possibilidades do alimentante.

Argumenta, ainda, que a genitora da menor apresentou declarações de renda divergentes, ora no valor de R$ 1.412,00, ora no valor de R$ 800,00, o que evidencia inconsistência a ser considerada no exame do caso. Ressalta, também, que a representante legal da alimentanda possui outro filho, circunstância que igualmente repercute em sua situação financeira e d
everia ter sido ponderada pelo J
uízo de origem.

Diante desse contexto, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que a obrigação alimentar seja imediatamente reduzida, até o julgamento final do recurso, para o percentual de 20% do
salário mínimo
vigente, correspondente a R$ 303,60, quantia que entende compatível com sua capacidade financeira e suficiente para at
ender às necessidades da menor.

Além disso, requer a concessão dos benefícios
da justiça gratuita,
alegando
não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento
.

Em caráter liminar, foram concedidos os benefícios da gratuidade da justiça, bem como foi
deferido parcialmente
o
pedido
de antecipação da tutela recursal
, a fim de
reduzir os alimentos provisórios à razão de
25% (vinte e cinco por

cento)

do
salário mínimo
vigente
, que corresponde hoje a
R$ 379,50 (trezentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos
), até que o mérito do recurso seja apreciado por esta Câmara Julgadora
(
ID:

311351885).

A
recorrida

apresentou sua contraminuta, pugnando pelo
desprovimento do
agravo

(ID: 322039385).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer nos autos, opinando pelo parcial provimento do recurso, para
reduzir o valor dos alimentos
provisórios
para
o percentual de 25% do
salário
mínimo
(ID: 323442386).

É o relatório.

Inclua-se em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que

E. V. D. D. O
.
,
representada por sua genitora
Gisele Duarte de Morais
,
ajuizou
Ação de Alimentos com Pedido de Alimentos Provisórios
em desfavor d
e

ELTON GUSMÃO DE OLIVEIRA
,
objetivando a concessão de alimentos provisórios
no percentual de

44,99% (quarenta e quatro vírgula noventa e nove por cento) do salário mínimo vigente,
que equivale atualmente à
quantia mensal de R$ 68
3,00 (seiscentos e oitenta e trê
s reais), incidindo sobre o 13° salário, gratificações e adicionais, deduzindo- se
tão somente os descontos legais, quando houver (ID: 196753747, na origem).

Ao apreciar a demanda, o
Juízo de Primeiro Grau

deferiu o pedido
nos seguintes termos:

“
Trata-se de
AAÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE PROVISÓRIOS
proposta por
EMILY VITÓRIA DUARTE DE OLIVEIRA
representada por
GISELE DUARTE DE MORAIS
em face de
ELTON GUSMÃO DE OLIVEIRA.

Este processo, por seu objeto deverá tramitar em
segredo de justiça,
conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil.

Concedo
os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

1.

ARBITRAMENTO DE ALIMENTOS.

Em
analise
aos autos, e, atento ainda ao dispositivo do (art. 1.694 do Código Civil), levando em consideração a idade dos filhos, bem como que o sustento dos filhos incumbe aos pais,
arbitro alimentos provisórios no percentual de 44,99% (quarenta e quatro vírgula noventa e nove por cento), do
salário mínimo
vigente, devendo incidir sobre o 13° salário, gratificações e adicionais.
Valor este que entendo o mais adequado no momento, possibilitando a satisfação mínima das necessidades do filho (a), cujo valor deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês na conta da genitora.
(
...)”

(ID:
198079182
, na origem
)

Irresignado
, o
agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual objetiva a reforma
da
decisão, para que
a obrigação alimentar seja reduzida

para o percentual de 20% do
salário mínimo
vigente, quantia que entende
ser
compatível com sua capacidade financeira e suficiente para at
ender às necessidades da menor.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, vislumbro que o presente recurso comporta
parcial provimento
.

A Constituição Federal, em seu artigo 229, dispõe que
“os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”
. Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente prescreve, em seu artigo 22, que aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores.

Ainda, nos termos do art. 1.694, § 1º do Código Civil, a fixação do valor dos alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade, de forma que atenda tanto às necessidades do alimenta
n
do quanto às condições financeiras do alimentante, evitando, assim, que este último seja sobrecarregado.

Em se tratando de filho menor, a necessidade é presumida e dispensa comprovação cabal, pois decorre das despesas advindas do desenvolvimento físico e psicológico da criança e do adolescente.

A propósito:

“Direito de Família. Agravo de Instrumento. Alimentos provisórios. Binômio necessidade/possibilidade. Filho menor. Redução
do encargo alimentar
. Ausência de comprovação. Recurso desprovido.
(...)
3.
A necessidade de alimentar, menor de idade, é presumida, por se tratar de obrigações decorrente
do poder familiar, sendo dever de ambos os genitores provar seu sustento.
(...)
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: ‘Os alimentos provisórios estabelecidos em favor do filho menor de idade devem observar o binômio necessidade/possibilidade, sendo presumida a necessidade do alimentar’.
(...)
” (N.U 1029560-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 04/02/2025, publicado no DJE 10/02/2025 – grifo nosso).

À vista disso, não há dúvidas quanto à necessidade da menor em receber os alimentos, mas tal necessidade deve ser sopesada com a real capacidade econômica do genitor, de modo a evitar que o alimentante fique impossibilitado de manter sua própria subsistência, o que, por consequência, poderia afetar o próprio sustento
da criança
.

No caso concreto, os elementos
de convicção carreados aos autos

corroboram a alegação de que o
a
gravante não possui capacidade financeira de arcar com o encargo alimentar provisório fixado pelo
Juízo de Primeiro Grau
no patamar de 44,99% (quarenta e quatro vírgula noventa e nove por cento) do
salário mínimo
.

Analisando detidamente os documentos que instruíram o recurso, verifica-se que o recorrente apresentou
cópia de seu holerite, demonstrando que aufere R$ 1.992,52 (
um
mil novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos)
(ID:
310913396
)
, além de ter apresentado seus gastos fixos mensais, como aluguel de
R$ 600,00 (seiscentos reais), internet
de R$ 99,00 (noventa e nove reais), conta de
energia
no valor de R$ 66,20 (sessenta e seis reais e vinte centavos), bem como despesas com alimentação no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais).

N
ão obstante a fixação de alimentos provisórios, em regra, di
spense maior dilação probatória, tratando-se de decisão proferida em sede
cognição sumária,
é certo
também
que a manutenção do percentual fixado
na origem
não
se mostra adequada

à

real
capacidade econômica
do agravante
.

Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial, mostra-se necessária
a
reforma
d
a decisão
recorrida
,
a fim de fixar os alimentos provisórios no
percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do
salário mínimo
, de forma a atender
as condições financeiras do recorrente e a
s
necessidade
s
da criança.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS.

REGIME DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA.
BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE
. PROVIMENTO PARCIAL. (...)
3
.
A obrigação alimentar deve ser fixada observando-se
o binômio necessidade-possibilidade
, conforme preconiza o art. 1.694, §1º, do Código Civil, considerando tanto as necessidades do alimentando quanto a capacidade contributiva do alimentante, sob pena de tornar a obrigação inexequível.
(...)
5
. A redução para o patamar de 25% do salário-mínimo mostra-se razoável e proporcional, permitindo o equilíbrio entre a necessidade do alimentando e a atual possibilidade da genitora, ressalvada a possibilidade de revisão caso haja alteração na situação fática das partes. (...) (N.U 1027007-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025
)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (...)
6
. A redução integral pretendida (para R$ 600,00) mostra-se desproporcional frente à necessidade dos dois filhos menores.
No entanto, é razoável a minoração parcial para 50% do salário-mínimo, equivalente a 25% para cada alimentando, em atenção ao equilíbrio entre a necessidade e a capacidade contributiva.
7. Ressalva-se o caráter provisório da decisão, passível de revisão diante de alteração no quadro fático, especialmente em caso de retorno do alimentante ao mercado de trabalho. IV. Dispositivo e tese
8
. Recurso parcialmente provido para reduzir os alimentos provisoriamente a 50% do
salário-mínimo, rateado entre os dois filhos menores. (...) (N.U 1026594-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025
)

Imperioso mencionar que a decisão recorrida versou sobre a fixação dos alimentos em caráter provisório, os quais podem ser majorados após o decorrer da instrução processual na origem, caso seja demonstrado que o genitor possui condições de arcar com percentual superior, sem que haja o comprometimento integral de sua capacidade contributiva.

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça já decidiu que
“o
s
alimentos provisórios
podem ser revistos a qualquer tempo, desde que comprovada alteração significativa das condições das partes, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
”

(N.U 1015582-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)
.

Portanto, considerando
a necessidade de observância do binômio
necessidade e possibilidade
,
impõe-se
a reforma da decisão recorrida, a fim de reduzir o
quantum
fixado a título de alimentos provisórios, sem prejuízo de posterior alteração pelo Juízo de Primeiro Grau, caso demonstrada
a
alteração das circunstâncias fáticas
ora
analisadas.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
a fim de
reduzir os alimentos provisórios
para o percentual
de 25% (vinte e cinco por

cento) do
salário mínimo
vigente, que corresponde hoje a R$ 379,50 (trezentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025